Tribunal: TJMT
Processo: 0003163-59.2017.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003163-59.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA MARLI FERREIRA PRESTES - CPF: 483.665.011-91 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA BASSANI - CPF: 954.828.900-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM A REGIÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de força maior ou caso fortuito, eventos de natureza extraordinária que, por serem imprevisíveis ou superiores às forças da Administração Pública, escapam ao seu campo de diligência e excluem, por conta disso, a sua responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Lucia Marli Ferreira Prestes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face do Município de Campo Novo do Parecis.

Sustenta o desacerto da sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória tendo em vista que o período chuvoso é marcado por grande variação pluviométrica.

Afirma que os documentos acostados aos autos demonstram a necessidade de o Apelado implementar medidas amenizadoras na região na época de estiagem.

Assevera que, no ano de 2017 não houve um índice de chuvas maior do que nos anos anteriores e posteriores, motivo pelo qual, comprova-se que os alagamentos se deram em razão da ação administrativa inadequada.

Alega que os alagamentos ocorreram em razão da obra de escoamento irregular realizada no local pelo Município Apelado, responsável pela infraestrutura urbana, o qual deveria tomar as devidas providências nas áreas propensas a alagamento.

Assegura que, na hipótese, o caso fortuito ou força maior não foram a causa dos danos sofridos, mas sim a falha administrativa na realização de obra que se revelou incompatível para o volume de águas que escorre no local em tempos de chuva.

Requer, ao final, o provimento ao recurso para que seja indenizada em danos materiais no importe de R$ 50.000,00 (reais) pela desvalorização do imóvel danificado, bem como em danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Apelado, devidamente intimado, apresentou resposta ao recurso pela manutenção da sentença.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, em síntese, que no dia 10/02/2017 os moradores do bairro Jardim das Palmeiras, mais precisamente nas adjacências do “piscinão” municipal, sofreram com a imensa quantidade de chuva que assolou todo o bairro, vindo a inundar diversas residências, sendo a requerente uma das vítimas afetadas com a inundação.

Explica que nas semanas seguiram também houve grande quantidade de chuvas, sendo que a drenagem não foi suficiente para escoar o grande volume de águas das chuvas.

Afirma que devido ao grande volume de chuvas que caíram entre os meses de fevereiro e março de 2017, teve perda de móveis, cama, fogão, geladeira, armários, guarda roupa, alimentos, produtos de higiene pessoal entre outros.

Narra que em razão do alagamento a autora foi alojada no Ginásio Municipal do bairro, contando, com a ajuda e solidariedade da população da cidade, grupos e instituições do município, que aliviaram um pouco a gravidade da situação vivida por muitas famílias com a doação de roupas, colchões, alimentos e produtos de higiene pessoal. Aduz que não recebeu apoio nenhum do município.

Alega que houve visita nas residências atingidas pela Defesa Civil, contudo, até o momento nenhuma resposta concreta foi dada à população, onde os mesmos continuam com a mera expectativa de melhoramento no bairro, vivendo o pesadelo de tudo acontecer novamente.

Aduz que em razão dos alagamentos houve a desvalorização do imóvel que foi adquirido com muito trabalho, motivo pelo qual requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, e indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00 em razão da desvalorização do imóvel.

Em razão dos fatos ajuizou a ação com a finalidade de ser ressarcida pelos prejuízos sofridos de ordem material e moral.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Município de Campo Novo do Parecis/MT, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Na espécie, não há dúvidas que houve inundação que atingiu a residência da Apelada, bem como existe a prova nos autos acerca do dano.

O cerne da controvérsia está centrado na causa dos alagamentos que atingiram o imóvel da Apelante, se decorreu das fortes chuvas na região naquele ano de 2017 ou se é consequência de ato perpetrado ou omissão pelos agentes do Município de Campo Novo do Parecis.

Pois bem.

Nessa esteira, a Apelante não produziu provas contundentes capazes de desconstruir o argumento do Município relativo a ocorrência de força maior, qual seja, as fortes chuvas que devastaram a região.

In casu
, os elementos de convicção produzidos no feito evidenciam que os prejuízos materiais cujo ressarcimento a Apelante postula decorre de evento da natureza, sem que o ente municipal tenha contribuído para o evento, por omissão ou atuação deficiente.

Vale ressaltar que o liame causal é desfeito quando evidenciada a ocorrência de força maior ou caso fortuito, eventos de natureza extraordinária que, por serem imprevisíveis ou superiores às forças da Administração Pública, escapam ao seu campo de diligência e excluem, por conta disso, a sua responsabilidade por danos suportados pelos cidadãos.

A esse respeito, os ensinamentos do ilustre doutrinador Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

“2.4.
Caso fortuito e força maior

Dentre as causas excludentes de responsabilidade civil, poucas podem ser elencadas como tão polêmicas quanto a alegação de caso fortuito ou força maior.

(...)

Tratando-se da responsabilidade civil do Estado, por exemplo, que analisaremos mais detidamente em capítulo próprio, SAULO JOSÉ CASALI BAHIA lembra a distinção entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo:

‘... haveria casos fortuitos (denominados casos fortuitos externos) que não adviriam da atividade da administração, mas de terceiros ou da natureza. Neste caso, a administração não deveria reparar ao lesado (só a teoria do risco social fará com que o caso fortuito externo não sirva como excludente). Num exemplo: ninguém poderá reclamar responsabilidade do Estado se um raio caiu sobre sua residência e danificou o telhado’).” (in Novo Curso de Direito Civil, Volume 3, responsabilidade civil, 12ª ed., Ed. Saraiva, SP, 2014, p. 166-171)

Portanto, ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao ente público municipal demandado e os danos relatados na inicial, a pretensão indenizatória não merece prosperar.

Nesse sentido a jurisprudência desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA DECORRENTE DE FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FENÔMENO DA NATUREZA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR
- BUEIRO OBSTRUÍDO – FATOR AGRAVANTE DECORRENTE DE ATO DE TERCEIRO - FATO INCONTROVERSO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os prejuízos decorrem de ato praticado por terceiro, caso fortuito ou força maior, resta afastado o nexo de causalidade entre qualquer ação do Estado e o dano sofrido pelo autor, excluindo a responsabilidade estatal e, por consequência, o dever de indenizar
, ainda mais quando demonstrado que, à época, foi declarado, por meio de Decreto, situação de emergência no município, em razão das fortes chuvas, em volume maior do que a normalidade.
(N.U 0002472-91.2014.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, publicado no DJE 27/06/2018) (Grifei)

Assim, nego provimento ao apelo e mantenho na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023